Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON MARCEL DE LIMA QUEIROZ em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – e de imposição de medidas coercitivas atípicas de suspensão da CNH e passaporte da devedora, em procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de JEANNE JAQUELINE FEITOSA DE SOUSA. O juízo indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e do direito de dirigir da devedora sob o pálio de que não há evidências de ocultação de patrimônio e que as providências seriam inócuas. Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens por meio da CNIB, o pleito foi indeferido porque desvirtuaria os propósitos para o qual a central foi concebida. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a realização de consultas reiteradas por meio do Sisbajud (teimosinha) seria necessária para a eficácia da execução, bem como que a imposição das medidas atípicas fundamentadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil visa coagir a devedora ao adimplemento da dívida. Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada e deferir: a.1) A reiteração da ordem de bloqueio eletrônico via SISBAJUD (“teimosinha”); a.2) A suspensão da CNH e passaporte da executada”. Preparo regular sob ID 75100207. Instado a se manifestar quanto à ordem de suspensão dos processos que versem sobre a imposição de medidas atípicas, bem como sobre vício formal, posto que não há decisão quanto à utilização do Sisbajud, o agravante reiterou os pedidos (ID 76054625). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em desfavor da parte executada, tais como a suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH e o bloqueio/suspensão do passaporte, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio da parte devedora para a penhora de seus bens e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Requer, ainda, a averbação de indisponibilidade de bens imóveis de propriedade da executada por meio do sistema CNIB, bem como a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Apesar de a referida disposição legal autorizar a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência, no caso concreto, deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em análise, as diligências já empreendidas nos autos sinalizam que a referida parte possivelmente não possui bens passíveis de constrição, de modo que a mera suspensão da CNH e do passaporte não seria a medida adequada para satisfazer a pretensão creditória da parte exequente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte pertencentes à parte devedora, pois o contexto dos autos indica que a medida pretendida é ineficaz para compelir a devedora ao pagamento do débito. Ademais, inexistem nos autos sinais de que a executada esteja ocultando o seu patrimônio, o que poderia eventualmente justificar a adoção de meios executivos atípicos, conforme pleiteado pela parte credora. A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: (...) No que tange ao pedido averbação de indisponibilidade dos bens imóveis de propriedade da executada por meio do sistema CNIB, INDEFIRO o pedido. Isso porque, conforme explicitado nas decisões anteriores, as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Ademais, a CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: (...) Por fim, INDEFIRO o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, pois no caso dos autos a medida pretendida não se apresenta apta para compelir o requerido ao adimplemento do débito, sobretudo porque as diversas diligências empreendidas nos autos indicam que o executado não possui atualmente bens passíveis de constrição. Dessa forma, intime-se o exequente para indicar bens passíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consulta Sisbajud (teimosinha) - dialeticidade Conforme relatado, o juízo indeferiu pedido de indisponibilidade de bens da devedora por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nas razões recursais, o agravante sustentou a necessidade de deferimento de consultas reiteradas ao Sisbajud (teimosinha) para garantia da efetividade da execução. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento quanto ao pedido, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Medidas atípicas – suspensão de CNH e passaporte O agravante sustentou que a medida coercitiva seria necessária, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa e mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para a devedora. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme bem salientado pelo juízo, não há evidências de que a executada se furte ao cumprimento da obrigação, mas sim de que não teria patrimônio para adimpli-la. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Após, suspenda-se a tramitação do recurso, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.955.539/SP, Tema 1.137, dos recursos repetitivos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator